Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Aparecida Rodrigues Gomes em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre créditos detidos pela executada, ora agravante, no rosto dos autos de arrolamento comum no 0703059-43.2020.8.07.0014. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par da inexistência de prova de que a devedora residia no imóvel objeto dos autos individualizados, não logrando evidenciar sua qualificação como bem de família, a penhora determinada recaíra sobre valores oriundos da alienação do aludido bem, os quais, defronte a ausência de demonstração de que foram utilizados na compra doutro imóvel destinado à sua residência, não mantêm a qualificação de bem de família eventualmente conferida ao imóvel, sobejando passíveis de expropriação. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel que herdara e, conseguintemente, afastando-se a medida constritiva determinada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante que o imóvel objeto da ação de inventário no 0703059-43.2020.8.07.0014 não pode ser penhorado, por se tratar de bem de família de sua titularidade, conforme demonstrariam as certidões dos 09 (nove) cartórios de imóveis do Distrito Federal que colacionara, as quais indicariam que não possui outro imóvel de residência, mas apenas o imóvel legado por seus genitores em herança nos autos do inventário mencionado. Pontuara que o imóvel referenciado já restara alienado no bojo da ação de inventário, consoante prenotação realizada em sua matrícula cartorária. Tecera considerações acerca da proteção conferida ao bem de família, na forma prevista na Lei no 8.009/90, aduzindo que a dívida que ensejara a execução subjacente tivera como finalidade empréstimo bancário contraído perante o Banco BRB, ora agravado, não se tratando, pois, de dívida germinada do próprio imóvel, ressoando inviável excepcionar-se, na hipótese em apreço, a regra da impenhorabilidade do bem de família. Pontuara que, nesse contexto, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade legalmente assegurada ao bem de família. O instrumento está adequadamente preparado e formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Aparecida Rodrigues Gomes em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre créditos detidos pela executada, ora agravante, no rosto dos autos de arrolamento comum no 0703059-43.2020.8.07.0014. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par da inexistência de prova de que a devedora residia no imóvel objeto dos autos individualizados, não logrando evidenciar sua qualificação como bem de família, a penhora determinada recaíra sobre valores oriundos da alienação do aludido bem, os quais, defronte a ausência de demonstração de que foram utilizados na compra doutro imóvel destinado à sua residência, não mantêm a qualificação de bem de família eventualmente conferida ao imóvel, sobejando passíveis de expropriação. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel que herdara e, conseguintemente, afastando-se a medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os créditos assegurados à agravante nos autos de arrolamento comum no 0703059-43.2020.8.07.0014, oriundos da alienação do imóvel que perfizera o objeto do inventário e partilha naquela ação, como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pelo agravado através do executivo que maneja em desfavor da agravante. Segundo sustentara a agravante, o imóvel individualizado qualificava-se como bem de família, evidenciando sua impenhorabilidade na forma prevista na legislação de regência, o que e estende ao produto arrecadado com sua disposição. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, passível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido. Acerca da conjuntura fático-processual presente no caso em tela, cumpre pontuar que, após consumada a intimação da agravante no executivo subjacente, e tendo em vista o não pagamento voluntário do débito exequendo, foram empreendidas medidas diversas objetivando o recebimento do montante exequendo, restando, todavia, infrutíferas, em razão da não localização de bens penhoráveis minimamente aptos à satisfação do crédito perseguido pelo agravado. Defronte a esse contexto, o agravado, persistindo em suas tentativas de adimplemento do crédito perseguido, postulara a penhora de eventuais créditos detidos pela agravante no rosto dos autos no 0703059-43.2020.8.07.0014, em curso na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, o que restara deferido pelo Juízo a quo[1]. Em face desse provimento, a agravante aviara impugnação à penhora, afirmando que os créditos que lhe restaram assegurados são oriundos da venda do único imóvel objeto da ação de inventário indicada, o qual herdara, em conjunto com seus irmãos, de seus genitores. Afirmara a recorrente, naquela oportunidade, que o imóvel – situado à “casa 02, conjunto O, QE 32, SRIA, Guará/DF” – ressoaria impenhorável, por qualificar-se como bem de família. A impugnação restara desacolhida pela decisão agravada, exarada nos seguintes termos[2]: “(...) A executada apresentou objeção em face da penhora no rosto dos autos deferida no processo de arrolamento no 0703059-43.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Aduz a executada que o imóvel pendente de inventário e partilha é bem de família. Já o exequente afirma que no processo de arrolamento (0703059- 43.2020.8.07.0014) o espólio de Joaquim Rodrigues da Fonseca vendeu o imóvel a terceiros, conforme escritura pública de ID 197404445 e certidão de matrícula atualizada, ID 198889334, sendo juntado o comprovante de depósito judicial do valor da venda (ID 197404450). Assim, entende que não há falar em bem de família. Sucintamente relatados, decido. Com efeito, a Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1o), salvo exceções impostas pela lei (art. 3o). A lei em referência traz expressa disposição no sentido de que, para efeitos de impenhorabilidade, “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5o). Ainda, a impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à impugnante o ônus da prova de que o imóvel lhe serve de residência ou de fonte de renda familiar para locação doutro . Nesse panorama, se os herdeiros não residem no imóvel, que foi vendido por eles, é certo que o respectivo crédito não pode ser considerado bem de família para fins da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, máxime quando não há prova de que o numerário será utilizado para aquisição doutro imóvel pelos sucessores, para que nele habitem. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRUIÇÃO MANTIDA. 1. Mostra-se legítima a penhora no rosto dos autos de ação de inventário referente a direito de crédito do executado, relativo a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, quando não demonstrado que se trata de bem de família com garantia estendida a herdeiros, alegação com base na qual se tentou desconstituir a penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1346633, 0706707-39.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no PJe: 23/06/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 exige, para que se considere o bem como impenhorável, que a família ou entidade familiar nele resida. A exigência legal é coerente com o bem jurídico que se pretende seja preservado, qual seja, o direito à moradia. Com efeito, se a referida lei tem por intento concretizar o direito à moradia, imprescindível que o bem protegido pela impenhorabilidade seja aquele em que a família reside, pois a expropriação de outro imóvel com finalidade diversa não atingiria, a priori, esse direito. Assim, o bem que não é utilizado para a residência dos devedores não está abrangido pela impenhorabilidade legal da Lei n. 8.009/90, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos em processo em que se discute os direitos sobre imóvel. 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290441, 0711515-24.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020.) Colhe-se do corpo do primeiro precedente: Destarte, reitero que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois a penhora deferida nos autos do inventário 0026830-72.2016.8.07.0001 refere-se a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, da qual o Agravante foi beneficiado. O referido bem partilhado era de propriedade do falecido e, se eventualmente possuía natureza de bem de família, assim o era para o falecido, e não para seus herdeiros.". Nesse contexto, os valores decorrentes da alienação de bem de família somente podem ser considerados impenhoráveis, quando destinados à aquisição de um novo imóvel para residência do núcleo familiar, o que não é caso dos autos, de modo que inexiste direito à moradia a ser tutelado em prol dos sucessores do executado. Em resumo, a penhora recaiu sobre crédito derivado da venda do imóvel, por isso, sem a prova de que os herdeiros nele residiam e, com maior razão, sem a demonstração de que o fruto da venda destina-se à compra doutro imóvel para fins de habitação, a quantia ficou exposta a ser expropriada. Posto isso, indefiro a impugnação. Para todos os efeitos, a execução considera-se suspensa por um ano em arquivo provisório, a partir da publicação da certidão de ID 190293404, em 18/03/2024, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC, com a ressalva de que essa parte da decisão ficará prejudicada apenas se, efetivamente, houver a constrição dos créditos do devedor. Após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. Publique-se. (...)” Historiados os atos de relevo praticados no curso do itinerário processual, conforme se infere dos autos da fase executiva, a penhora incidira sobre os créditos assegurados à agravante no bojo dos autos de arrolamento comum no 0703059-43.2020.8.07.0014, numerário decorrente da alienação do imóvel individualizado, içado pela recorrente como bem de família. O que aduzira a agravante, contudo, restara desguarnecido de lastro material, notadamente defronte a nuança de que a penhora efetivada alcançara o produto obtido com a venda do bem cuja fração ideal estava assegurada à recorrente, não incidindo sobre o próprio imóvel, que, registre-se, já restara alienado. Consigne-se, de início, que a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinentes à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, conquanto a agravante tenha positivado que não é titular de nenhum outro imóvel no Distrito Federal[3], não positivara ou sequer alegara que residira no imóvel. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[4], inclusive porque não se enquadra o débito, que é oriundo de cédula de crédito bancário, perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema, Ricardo Arcoverde Credie[5] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar, senão, confira-se: “Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Idêntica previsão encontra lastro no artigo 5o da Lei no 8.009/1990 que assegura a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Sucede que, no caso, conforme pontuado, a agravante não evidenciara que residira no imóvel, restando positivado nos autos de arrolamento comum, de outro vértice, que o imóvel, anteriormente à sua alienação, estivera locado a terceiros[6]. Diante dessa constatação, afigurar-se-ia possível, em tese, a penhora do bem individualizado por não se vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. Consoante pontuado, é condição para o reconhecimento da impenhorabilidade o fato de o executado ser domiciliado no imóvel constrito ou, sendo locado, que os frutos obtidos eram revertidos à sua subsistência, com exclusividade ou de forma determinante. Afastadas essas condições, a salvaguarda não se opera. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. ALEGADA RESIDÊNCIA DOS SÓCIOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 8.009/90 assegurou a impenhorabilidade de imóvel residencial de propriedade de qualquer pessoa da entidade familiar que nele resida. 2. Considera-se bem de família, caracterizando-se como impenhorável, o imóvel de propriedade da pessoa jurídica e no qual residam os seus sócios, contanto que a empresa seja eminentemente familiar, a justificar a mitigação da separação que deve existir entre a pessoa jurídica e os componentes do seu quadro social. 3. A comprovação dos requisitos para a caracterização do bem de família é ônus da parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1632509, 07111936720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSENCIA ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável. 2. O ônus de comprovar se imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, é do devedor/executado. Assim, uma vez penhorado o imóvel ou seus direitos aquisitivos, cabe ao Juiz oportunizar ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, demonstrando que se trata de único bem de sua titularidade. Não comprovado, a penhora deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1659012, 07235452320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) A par dessa inexorável apreensão e ainda que abstraída qualquer digressão acerca da efetiva qualificação do imóvel nomeado como bem de família, ainda que na eventualidade de possuir o imóvel aludida caracterização, o que sobeja é que o produto da venda do bem, na parte que restara assegurada à recorrente, é que fora objeto da constrição efetivada, e não o próprio imóvel. E não há prova de que o produto fora ou será revertido à aquisição de imóvel residencial para residência da agravante. Sob essa realidade, ressoa impassível de dúvidas que a verba constrita não ostenta a salvaguarda pretendida, por não qualificar-se como bem de família. Com efeito, conquanto não se olvide da subsistência de entendimento jurisprudencial a reconhecer a caracterização do produto arrecadado com a alienação de bem de família como ostentando idêntica aptidão, essa apreensão somente é possível na hipótese em que a verba obtida é destinada à aquisição dum outro imóvel destinado à residência familiar, o que não restara positivado na espécie. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais pátrios, consoante se depreende dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Alegada impenhorabilidade do valor constrito via Sisbajud em conta bancária da coexecutada (Carmen) por proveniente do produto da venda de imóvel que se caracterizava como bem de família - Descabimento – A impenhorabilidade do bem de família visa proteger o imóvel residencial destinado à moradia do devedor e núcleo familiar (art. 1o da Lei 8.009/90), em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana – O valor bloqueado em conta bancária, ainda que relativo à venda de imóvel alegado como bem de família, não enseja o reconhecimento de impenhorabilidade, por falta de previsão legal – Precedentes – Recurso negado. Desbloqueio do valor bloqueado via Sisbajud em conta bancária da coexecutada (Carmen) - Descabimento – A impenhorabilidade é exceção, que visa garantir à parte meios de subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do devedor e sua família (núcleo familiar) - A regra no sistema é a penhorabilidade de bens e valores, em respeito à responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC)- Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do CPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que comprovada pelo devedor que o valor constrito destinava-se à manutenção e subsistência do devedor e família (núcleo familiar) – Prova documental comprovando possuir a coexecutada agravante (Carmen) aplicações financeiras de consideráveis valores, não se comprovando, ônus da devedora agravante, que o valor constrito afetará o sustento da coexecutada agravante e família (núcleo familiar) - Recurso negado.*” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20303769520248260000 Pirangi, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 11/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024) “APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial. Insurgência contra sentença que autorizou que o produto da venda do bem seja destinada para quitação dos gravames e penhoras existentes antes da destinação aos condôminos. Pedido de declaração de bem de família. Reforma pertinente. Único imóvel que era de propriedade do casal e foi partilhado com a dissolução da união estável. Natureza de bem de família que pode ser estendida ao produto decorrente da alienação do imóvel. Impenhorabilidade que se impõe, desde que o numerário arrecadado seja utilizado exclusivamente para aquisição de nova residência. Reconhecimento do bem de família que não afasta, por si só, a incidência dos gravames e penhoras. Exceções legais à impenhorabilidade que devem ser analisadas caso a caso na fase de execução. Preliminar de não conhecimento por ausência de objeto recursal afastada. Bem de família que é matéria de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer fase processual. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10163194320218260114 Campinas, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 09/10/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NUMERÁRIO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O bem jurídico que a Lei no 8.009, de 1990 visa proteger, ou seja, a instituição familiar, não alcança o numerário da venda de imóvel considerado bem de família. 2. Inexistente impedimento à penhora, conclui-se que é inviável a suspensão da constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora de numerário.” (TJ-MG - AI: 06372781720218130000, Relator: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021) Alinhada essa ressalva, deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade dos créditos penhorados no rosto dos autos de arrolamento, por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-os, não se revestindo o que deduzira de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão arrostada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 200032374 (fl. 141), Execução de Título Extrajudicial no 0745395-33.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 214604517 (fls. 798/800), Execução de Título Extrajudicial no 0745395-33.2022.8.07.0001. [3] - ID Num. 203207118 (fls. 765/773), Execução de Título Extrajudicial no 0745395-33.2022.8.07.0001. [4] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [5] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [6] - ID Num. 94984412 (fls. 235/236), Arrolamento Comum no 0703059-43.2020.8.07.0014.